Tribunal: TJMT
Processo: 0001126-04.2017.8.11.0036
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001126-04.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ODESVALDO COSTA JUNIOR - CPF: 317.855.061-53 (APELANTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001126-04.2017.8.11.0036

APELANTE: ODESVALDO COSTA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ART. 306 DO CTB – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DELITO PREVISTO NO ART. 309 DO CTB – AGENTE QUE DIRIGIA SEM HABILITAÇÃO E GERANDO PERIGO DE DANO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável a absolvição do apelante pelo crime de embriaguez ao volante quando constatada a autoria e materialidade delitiva, especialmente porque o resultado do teste de alcoolemia acima do permitido é corroborado pela sua confissão em juízo.

O condutor que é abordado dirigindo sem habilitação, fazendo ziguezagues e batendo o carro em um poste ao ouvir o barulho da sirene policial, comete o delito do artigo 309 do CTB que é de perigo concreto e exige a comprovação de que o motorista dirigia de forma anormal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Odesvaldo Costa Junior
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que o condenou à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no patamar mínimo, pela prática dos delitos previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos.

Sustenta a defesa que a caracterização do delito do art. 309 do CTB, exige que o agente não só dirija sem habilitação, como também gere perigo de dano.

Segundo aduz, pelo fato de o apelante não ter gerado tal perigo, não há se falar em crime, mas tão somente em infração administrativa.

No que toca ao delito disposto no artigo 306, argumenta que a simples presença de álcool no organismo acima do nível permitido não o caracteriza, visto ser necessário que o agente tenha a sua capacidade psicomotora alterada pela ação do álcool, influindo na forma de dirigir.

Em suas palavras, a prova de alcoolemia “
acima do limite tolerado não faz presumir os demais requisitos objetivos do tipo, posto que o crime não se reduz a dirigir alcoolizado
”.

Ao final, requer a absolvição do apelante com fundamento no artigo 386, incisos III, V e VII, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença (id. 66925458 - Pág. 7/15).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 71557497).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, em 01.04.2017,
Odesvaldo Costa Júnior
dirigiu veículo automotor em via pública, sem habilitação e com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, gerando perigo de dano.

A guarnição da Polícia Militar da cidade de Guiratinga foi informada por populares que um veículo Del Rey, marca Ford (ABV-9410), estava sendo conduzido de forma perigosa, ameaçando transeuntes e outros veículos.

Em rondas, localizaram-no na Avenida Rio Branco, fazendo movimentos de ziguezague. Os policiais acionaram o giroflex para que o condutor parasse, momento em que o réu colidiu com um poste de iluminação, danificando o carro na parte da frente.

Ao descer do carro,
Odesvaldo
estava “
em visível estado de embriaguez, com os olhos avermelhados, exalando odor etílico e cambaleando ao andar. Dentro do veículo tinha uma garrafa de cachaça Velho Barreiro aberta
” (id. 69608953 - Pág. 2).

Auscultado sob o crivo do contraditório, o apelante afirmou que “
tinha bebido. Eu bebi na estrada. Eu bebi uma pinga.
(...)
Tinha mais de uma dose
”.

Quando interrogado, confessou ao juiz que não tinha habilitação e nunca a havia obtido.

A alteração promovida no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, trazida pela Lei n. 11.705/08
[1]
, transformou a classificação do delito em questão, de perigo concreto para o de perigo abstrato.

Renato Brasileiro
[2]

esclarece que para a caracterização do delito é “
dispensável, portanto, a identificação de pessoas ou coisas que tenham sido efetivamente submetidas ao risco de serem atingidas, sofrendo lesão, em virtude do comportamento do agente
”.

A periculosidade do delito de embriaguez ao volante é inerente à ação, e para a sua caracterização é suficiente que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta.

Quando instado a se manifestar sobre o tema, o STF reconheceu a constitucionalidade do dispositivo
[3]
.

Quanto aos fatos, em juízo, o policial militar, Anivaldo Cavalcante Ribeiro Junior, assim os relatou:

“A gente começou a fazer rondas na cidade. Aí a gente avistou ele na Avenida Flamarion Dourado, sentido centro. A gente foi atrás para ver se conseguia abordar. Conseguimos abordar ele, ao lado do Banco Amazônia, onde a gente deu a voz de parada. Aí tocamos a sirene para ele parar. A hora que ele viu a gente, ele encostou. Ao encostar, ele bateu em um poste, de frente com um poste e aí foi feita a abordagem. Constatou que ele estava embriagado
”.

Também ouvido sobre o crivo do contraditório, o policial militar Rodrigo Neves de Souza essas informações.

Realizado o teste de alcoolemia, foi obtido o resultado de 0,99 mg/L (id. 69608953 - Pág. 3). O valor nele identificado é muito superior ao permitido por lei, que prevê a incidência da conduta quando a concentração de álcool por litro de ar alveolar for igual ou superior a 0,3 mg/l (art. 306, § 1o, I, do CTB).

De mais a mais, esse resultado é corroborado pela confissão do apelante em juízo e pela apreensão de uma garrafa de cachaça, marca Velho Barreiro, conforme consta no termo de exibição e apreensão (id. 69608956 - Pág. 3).

Dessa forma, é inviável o acolhimento do pleito absolutório, visto que o delito previsto no artigo 306 do CTB é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem, como previa a antiga redação do dispositivo.

Está também caracterizado o crime do art. 309 do CTB, que sendo de perigo concreto, resultou de o apelante não ter habilitação e de estar – até pelo efeito do álcool encontrado em seu organismo –, conduzindo o veículo em alta velocidade e em ziguezague. Quando abordado pela polícia, tal era o seu estado de ebriedade, que ao encostar seu veículo acabou por colidi-lo com um poste.

Isto posto,
nego provimento
ao apelo, mantendo, íntegra, a sentença condenatória.

É como voto.

[1]
Nova redação: Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Antiga redação: Conduzir veículo automotor, na via pública, sob a influência de álcool ou substância de efeitos análogos, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem.

[2]
LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1223.

[3]
RHC 110.258 e AgR ARE 985532/RJ.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021